Tribunal: STF
Processo: ARE 1577073
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INADIMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.  

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão 

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razão de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. Os dispositivos constitucionais indicados como violados, não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido, tampouco foram suscitados em sede de embargos declaratórios. Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).

    5. O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.